Tribunal: TJES
Processo: 5000349-04.2025.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-04.2025.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

APELADO: IZABEL MARIA SOLANO FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS ATÍPICAS. CARTÃO COM CHIP E SENHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pretensão autoral para declarar a inexigibilidade de débitos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de compras fraudulentas realizadas em nome de consumidora idosa.

2. A apelante sustenta a regularidade das transações por terem sido efetuadas com cartão com chip e senha, alega culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e defende a inexistência de falha no serviço ou de abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar a responsabilidade da instituição financeira por transações internacionais sequenciais e atípicas, supostamente realizadas mediante fraude cibernética, e a caracterização de danos materiais e morais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dever de segurança bancária impõe a adoção de sistemas capazes de identificar e bloquear operações que destoem diametralmente do perfil de consumo do cliente, como compras sequenciais em curto intervalo de tempo.

6. A mera apresentação de telas sistêmicas unilaterais não comprova a regularidade das transações ou a culpa exclusiva do consumidor, especialmente quando a instituição declina da dilação probatória.

7. O dano moral resta configurado pela falha na prestação do serviço e pela resistência administrativa em solucionar a fraude, submetendo consumidora idosa ao risco de negativação e ao desgaste de buscar a tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

9. Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, caracterizando-se como fortuito interno o dever de implementar mecanismos de segurança para detectar e impedir operações atípicas que fujam do padrão de consumo do cliente, sendo que a mera utilização de cartão com chip e senha não afasta, por si só, a responsabilidade do banco perante a prova de vulnerabilidade sistêmica."

Dispositivos relevantes citados:
art. 14, § 1º e § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ; TJ-SP - Apelação Cível: 10048052120238260568 São João da Boa Vista, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 03/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 03/02/2025; TJ-SP - Apelação Cível: 10571407920238260224 Guarulhos, Relator: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 11/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/02/2025; REsp 1911255; REsp 1.633.785/SP; TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL: 50001406620248080047; TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL: 50034539120218080030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A
contra a r. sentença de id.
19561270
, proferida nos autos de
Ação Declaratória
d
e Inexigibilidade
d
e Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais
, ajuizada por
IZABEL MARIA SOLANO FERREIRA
, a qual julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência e a inexigibilidade dos débitos contestados e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais (id.
19561273
), a apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade e legitimidade das transações; (ii) a configuração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; (iii) a inexistência de falha na prestação dos serviços e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto; (iv) a ausência de abalo que justifique a condenação em danos morais, requerendo, subsidiariamente, a sua redução em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões no id.
19561278
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000349-04.2025.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL MARIA SOLANO FERREIRA

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A
contra a r. sentença de id. 19561270, proferida nos autos de
Ação Declaratória
d
e Inexigibilidade
d
e Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais
, ajuizada por
IZABEL MARIA SOLANO FERREIRA
, a qual julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência e a inexigibilidade dos débitos contestados e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais (id. 19561273), a apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade e legitimidade das transações; (ii) a configuração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; (iii) a inexistência de falha na prestação dos serviços e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto; (iv) a ausência de abalo que justifique a condenação em danos morais, requerendo, subsidiariamente, a sua redução em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 19561278 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir a efetiva responsabilidade da instituição financeira pelas transações impugnadas, supostamente realizadas mediante o uso de cartão magnético com chip e senha, bem como a pertinência das condenações a título de danos materiais e morais.

Diante da alegação de fraude cibernética e de desvio do perfil de consumo da apelada, cumpre ressaltar que a prevenção de fraudes é um dever inerente à atividade bancária. As instituições financeiras devem adotar sistemas de segurança eficientes, capazes de identificar e bloquear operações atípicas — como as sucessivas compras internacionais em curto intervalo de tempo —, assumindo os riscos e o ônus de eventuais falhas no dever de segurança e vigilância.

A esse respeito, sublinhe-se que a hipótese vertente amolda-se com perfeição ao enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação é imperativa no presente caso, a qual estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Como se depreende, os elementos do caso concreto indicam grave vulnerabilidade sistêmica, uma vez que as operações contestadas destoam diametralmente do padrão de consumo da autora, ora apelada. Incumbe à instituição, detentora do aparato tecnológico, o ônus de provar a regularidade material das transações para que se configure a excludente delineada no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, colaciono as jurisprudências que fundamentam este entendimento:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a seus clientes por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, salvo se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
O simples uso de cartão com chip e senha não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois esta deve adotar mecanismos adicionais de segurança para identificar movimentações atípicas e evitar fraudes. No caso concreto, a sequência de transações em curto intervalo de tempo, em local distinto da sede da autora e com tentativa de compras acima do limite, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a restituição dos valores debitados indevidamente
. No tocante ao dano moral, a pessoa jurídica somente faz jus à indenização quando demonstrado prejuízo à sua honra objetiva, o que não restou comprovado nos autos. Assim, inexiste fundamento para a condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
A mera utilização de cartão com chip e senha não afasta, por si só, a responsabilidade do banco por transações fraudulentas. O dever de segurança das instituições financeiras inclui a implementação de mecanismos para detectar e impedir operações atípicas e fraudulentas
. O dano moral da pessoa jurídica exige prova de prejuízo à sua honra objetiva, não sendo presumido pelo simples lançamento de débito indevido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10048052120238260568 São João da Boa Vista, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 03/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 03/02/2025)

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo
imprescindível a adoção de mecanismos eficazes para prevenir fraudes bancárias. 2. A ausência de medidas de segurança adequadas para impedir ou mitigar transações atípicas configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 32, inciso V, e artigo 39-B da Resolução BCB nº 01/2020. 3. A instituição financeira tem o dever de bloquear transações suspeitas e verificar sua autenticidade, principalmente quando destoam do perfil do consumidor, sob pena de atrair sua responsabilidade pelos prejuízos causados. 4. A instituição financeira do recebedor deve adotar mecanismos de controle para evitar que contas fraudulentas sejam utilizadas para escoamento de valores ilícitos, devendo proceder ao bloqueio cautelar nos termos do artigo 39-B da Resolução BCB nº 01/2020.
5. O dano moral decorre da falha no dever de segurança das instituições financeiras, causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo devida a compensação à consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, independentemente de culpa, quando evidenciada falha na segurança do serviço prestado. A instituição financeira do pagador deve bloquear transações suspeitas que destoem do perfil do consumidor, conforme previsto no artigo 39-B da Resolução BCB nº 01/2020. A instituição financeira do recebedor tem o dever de adotar mecanismos para evitar a manutenção de contas fraudulentas e, caso não o faça, responde pelos danos decorrentes.
O dano moral é configurado quando a falha no serviço bancário causa transtornos relevantes ao consumidor, ensejando indenização proporcional ao prejuízo suportado. (TJ-SP - Apelação Cível: 10571407920238260224 Guarulhos, Relator: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 11/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/02/2025)

No caso, observa-se que as transações impugnadas traduzem claro indício de fraude, eis que realizadas em moeda estrangeira (dólar americano e real), de forma sequencial e em curto interstício de tempo, perante estabelecimento internacional ligado a investimentos/corretagem ("
XTB International
" e correlatas no
Chipre
), em valores que não guardam qualquer congruência com o padrão de consumo da autora, ora apelada – pessoa idosa, cujo histórico denota uso corriqueiro e módico do cartão em estabelecimentos locais.

No mais, a despeito do v. acórdão anterior prolatado em sede de Agravo de Instrumento (nº 5009381-74.2025.8.08.0000), o qual, alicerçado em cognição meramente sumária, vislumbrou a presunção de higidez do sistema, a fase de cognição exauriente demonstrou que a apelante carreou aos autos meros documentos sistêmicos e telas de autorização (id. 71122019), com o objetivo de comprovar a regularidade das compras. Contudo, conforme assentado em r. sentença, tal conteúdo probatório tem natureza unilateral e é insuficiente para comprovar a tese autoral.

Ademais, no caso dos autos, não há requerimento por parte da instituição financeira requerida de produção de quaisquer provas: uma vez saneado o processo e oportunizado o contraditório (id. 19561266), o banco manifestou-se pela desnecessidade de dilação probatória e requereu o julgamento antecipado da lide (id. 19561268).

Dessa forma, conclui-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, evidenciando-se a configuração do fortuito interno.

Neste ponto, impõe-se realizar o necessário
distinguishing
em relação aos precedentes invocados pelo apelante (REsp 1911255 e REsp 1.633.785/SP). Enquanto naqueles julgados a responsabilidade bancária foi afastada por restar comprovado o uso regular do
chip
e senha pessoal pelo consumidor, no caso em tela, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a regularidade das transações, prevalecendo a tese do fortuito interno, pois o dever de segurança do banco abrange o bloqueio preventivo de operações com nítido caráter atípico e fraudulento.

Reconhecida a inexigibilidade do crédito, é devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados no montante de R$ 6.548,94, referente às compras fraudulentas lançadas na fatura do cartão de crédito, razão pela qual entendo legítima a determinação da restituição por parte da instituição financeira, nos parâmetros fixados no dispositivo da r. sentença.

Por fim, quanto aos danos morais, uma vez declarada a falha na prestação do serviço e a inexigibilidade dos débitos lançados mediante fraude, a ocorrência do abalo extrapatrimonial resta configurada. Como ensina Carlos Roberto Gonçalves
1
, o referido dano “
atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso dos autos, a consumidora, pessoa idosa, foi surpreendida com lançamentos indevidos de alto valor em sua fatura de cartão de crédito. A despeito da rápida comunicação da fraude, a instituição financeira não procedeu ao estorno na via administrativa, forçando a autora a buscar a tutela jurisdicional sob o risco de ter seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes, circunstâncias que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
. No mesmo sentido:

(...) III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange os danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor obtidos em razão de falhas de segurança do próprio banco. 4. A presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato, valor inadimplido e quantidade de parcelas vencidas), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço.
5. Está configurado o dano moral diante do abalo sofrido pela autora, que, além de perder quantia relevante em razão da fraude, foi compelida a acionar o Judiciário para buscar solução, sendo razoável o montante fixado de R$ 6.000,00, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno .
2. O dano moral resta configurado quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, sofre prejuízo financeiro significativo e precisa acionar o Judiciário para buscar reparação
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001406620248080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a seus clientes por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, independentemente da culpa da instituição financeira. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor pode esperar, conforme art. 14, § 1º, do CDC, englobando a integridade patrimonial do consumidor. A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente. No caso concreto, a parte autora comprovou que recebeu ligação do número oficial de sua agência bancária, com indícios de clonagem da linha telefônica. As transferências realizadas por meio de PIX, no valor de R$ 20.000,00, e TED, no valor de R$ 2.000,00, fugiram do padrão de consumo da conta-corrente da empresa recorrida. A ausência de mecanismos antifraude que identifiquem e impeçam transações atípicas, sem consulta prévia ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira, gerando responsabilidade objetiva. Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, pois, mesmo que algum dado tenha sido fornecido ao fraudador, isso ocorreu diante de um cenário que conferia autenticidade e confiança devido ao uso de informações sigilosas.
Os danos morais estão configurados, considerando o desgaste suportado pela cliente que, após a fraude, buscou sem êxito a atuação administrativa do banco, sendo compelida a recorrer ao Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros, caracterizando-se como fortuito interno, independentemente de culpa do consumidor. A falha na prestação de serviço bancário, consubstanciada na ausência de mecanismos de segurança que impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente, gera dever de indenizar, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
O dano moral é devido quando o cliente é submetido a situação de desgaste e insegurança por falha na prestação de serviço da instituição financeira
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034539120218080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Acerca do
quantum
indenizatório, o artigo 944 do Código Civil estabelece que a reparação deve ser mensurada pela extensão do dano. O valor deve atender às finalidades primordiais do instituto: compensar a parte lesada; punir o agente causador; e prevenir a reiteração da conduta, sem provocar enriquecimento sem causa. Dessa forma, observo que a quantia fixada na r. sentença mostra-se proporcional e suficiente para a reparação do dano e em consonância com os parâmetros aplicados por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos
.

Consideram-se prequestionadas todas as normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelas partes, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal, uma vez que a matéria foi integralmente enfrentada, estando o acórdão em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

VII.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 377

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)